Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701535-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SILVIO CARLOS GUIDOLIN MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0724158-69.2024.8.07.0001 proposta por SILVIO CARLOS GUIDOLIN MONTEIRO, na qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da União e incompetência da Justiça Federal. Eis a r. decisão agravada (ID 219392401 da origem): “Cuida-se de produção antecipada de provas relativa ao PASEP, ajuizada por SILVIO CARLOS GUIDOLIN MONTEIRO em face do BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas no processo. Os autos vieram conclusos para sentença, porém, ao analisar a contestação, observo que a parte ré suscitou prejudicial de mérito e questões preliminares, além de requerer a produção de prova pericial contábil, o que não chegou a ser analisado por este juízo. Diante disso, entendo que as questões acima suscitadas devem ser analisadas previamente antes do ato de julgamento, razão pela qual CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de promover o saneamento e organização do processo. Inicialmente, colaciono a tese firmada pelo STJ, porquanto aplicável ao caso. "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". Da legitimidade passiva e da competência da Justiça Federal Conforme assentado pelo STJ, o Banco do Brasil é parte legítima para responder à demanda em que lhe é atribuída falha na prestação do serviço de administração das contas do PASEP. Excluída, portanto, a legitimidade passiva da União, a competência para o processo e julgamento de ações propostas contra o Banco do Brasil é da Justiça Estadual/Distrital, nos termos das súmulas 508 e 556 do STF e 42 do STJ. Rejeito, portanto, as preliminares. Da prejudicial de mérito A pretensão da parte autora consiste na produção antecipada de provas relativas à sua conta individual do PASEP. Trata-se, portanto, de pretensão dirigida contra o administrador do programa. Nesse aspecto, inaplicável o regime previsto no Decreto no 20.910/1932: "ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de cobrança proposta contra São Paulo Transporte S/A e o Município de São Paulo com vistas ao pagamento de juros, multa e correção monetária calculados sobre remuneração recebida com atraso, referente a contrato de prestação de serviços de transporte coletivo. 2. A corte de origem reconheceu a prescrição das parcelas vencidas nos anos anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação de cobrança, vale dispor, as parcelas vencidas antes de 24/9/93 e, em relação às parcelas posteriores, entendeu que não mais vigia a cláusula contratual que impunha a incidência de custos financeiros na hipótese de atraso nos pagamentos. 3. A decisão monocrática conheceu do agravo de instrumento para, acolhendo o recurso especial, afastar a prescrição quinquenária. 4. De fato, não se pode conhecer da violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 6. Ademais, sobre a afronta aos arts. 44, 45 e 56 do Decreto n. 2.300/86, bem como aos arts. 960 e 1.059 do Código Civil, e 293 do CPC, tais dispositivos não foram prequestionados, o que atrai o enunciado da Súmula 211 deste STJ. 7. Do mesmo modo, o recurso não merece passagem pela alínea "c" do permissivo constitucional, uma vez que não houve cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, na forma que determinam os arts. 541 do Código de Processo Civil - CPC e 255 do RISTJ. 8. Sobre o segundo agravo, aquele interposto por São Paulo Transporte S/A - SPTRANS, compulsando os autos, nota-se que a recorrente de forma clara sustentou a violação dos arts. 1o e 7o do Decreto n. 20.910/32, bem como do art. 2o do Decreto-Lei n. 4.597/42, em razão de aludida inaplicação desses dispositivos às sociedades de economia mista e de o termo a quo supostamente ter início somente com a extinção do prazo contratual. Nesse sentido, é de se reconhecer que, por ser a SPTRANS uma sociedade de Economia Mista (fl. 273), a ela não se aplica o citado decreto. Em verdade, ela se sujeita à prescrição vintenária. (...) 11. Agravo regimentais não providos. (AgRg no Ag 1370917/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 02/09/2011)." Na mesma esteira, o Egrégio TJDFT já tinha entendimento de que se aplica o prazo decenal geral, nos termos do art. 205 do Código Civil: "RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. -A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. -É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. -Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228)". O mesmo entendimento foi consolidado na tese do IRDR no 71 do STJ, conforme transcrita acima. O termo inicial do prazo prescricional, entretanto, coincide com o momento em que a parte lesada toma conhecimento do dano sofrido (Nery, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 404), isto é, quando saca o benefício (teoria actio nata). Nesse sentido, inúmeros são os precedentes do Egrégio TJDFT: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de demanda na qual são questionados os índices aplicados sobre os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedentes. 2. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1426106, 07184340820208070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. REPARAÇÃO POR DANOS. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. PRAZO DE DEZ (10) ANOS. 1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis. 2. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 3. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP. 4. Inicia-se a contagem do prazo prescricional para haver diferenças devidas por força de falha no serviço de administração do PASEP a partir do momento em que se viabilizou ao autor o saque da quantia depositada a esse título. Precedentes. 5. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e mantido o decisum em juízo de retratação, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Tribunal se o réu, citado para responder ao recurso, constituir advogado e apresentar contrarrazões e, por fim, o apelo não for provido. 6. Apelo não provido." (Acórdão 1374713, 07053250820218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. SUSPENSÃO SIRDR 70/TO. LEGITIMIDADE. IRDR 16. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. A determinação de suspensão dos processos na SIRDR 70/TO não abrange a ação de origem, que pode tramitar até a fase de conclusão para sentença. A legitimidade do Banco do Brasil S.A. nas ações em que se discute suposta falha na prestação de serviços decorrentes do fundo PASEP foi objeto de análise no IRDR 16, por meio do qual foi afastada a tese defendida pelo agravante. A prescrição para as ações envolvendo os atos de execução dos depósitos realizados no fundo PASEP tem início no momento em que a parte toma conhecimento da suposta irregularidade, ou seja, no momento do saque dos valores depositados, em razão da teoria da actio nata." (Acórdão 1372859, 07190004120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, conforme se depreende do documento de ID 200395590, a parte autora efetuou o saque de sua conta do PASEP em 08/08/2018, data a partir da qual se conta o prazo prescricional de dez anos. Considerando que a ação foi proposta em 15/06/2024, isto é, 6 (seis) anos depois do saque, não se implementou o prazo extintivo aplicável à espécie. Rejeito a prejudicial. Da impugnação à gratuidade de justiça. A parte autora efetuou o pagamento das custas processuais e, portanto, desistiu do pleito de gratuidade da justiça, motivo pelo qual a impugnação em questão perdeu o objeto. Da incidência do CDC A relação mantida entre o titular da conta no PASEP e o administrador do fundo não tem natureza contratual, já que não há liberdade de escolha, nem disposição sobre as regras que disciplinam tal relação. Além disso, apesar de o Banco do Brasil ser uma instituição financeira, a gestão dos recursos do PASEP não caracteriza serviço oferecido/prestado no mercado de consumo, porquanto submetido a regramento específico e para grupo de pessoas restrito, de modo que não se amolda ao conceito de fornecedor, nesse caso específico. Nesse sentido: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. NÃO SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR 16. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NÃO APLICABILIDADE DO CDC. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, que julgou improcedente o pedido inicial do autor ao pagamento pelo Banco do Brasil de restituição de valores desfalcados referentes ao PASEP. (...). 5. Da aplicação do CDC. 5.1. Impende ressaltar que o caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. 5.2. Jurisprudência: ?[...] I - A relação existente entre a autora e o Banco do Brasil S/A não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositário por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar 8/1970. Em consequência, não se aplicam à demanda as normas do CDC. (07268083420208070000, Relator: Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, DJE: 15/10/2020.). 5.3. ?[...] 5. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos [...] (07244892120198070003, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 1/9/2020.). 5.4. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. 6. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. 6.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 6.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor - e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal - responde pela gestão desses valores. 6.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários mínimos mensais. 6.4. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 6.5. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP. 7. Não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, de modo que cabia a requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 7.1. No caso dos autos, o apelante alega que o banco, ora apelado, não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP durante mais de 30 anos. Para tanto apresentou extratos e cálculos produzidos unilateralmente, embasados em parecer técnico elaborado por contador particular, indicando que o saldo existente naquela conta, totalizado, seria atualmente de R$ 16.677,73 (dezesseis mil, seiscentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos). 7.2. O banco réu, por sua vez, juntou extratos com os percentuais de atualização monetária da conta relativa ao PASEP, cumprindo o ônus que lhe cabia de juntar todas as provas que possuía no intuito de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC. 7.3. Ocorre que o autor deixou de apontar quais preceitos não foram observados pelo Banco do Brasil, limitando-se a tecer considerações a respeito do suposto descompasso entre o valor percebido em 2018 e a expectativa criada em razão da atualização do saldo existente em sua conta, após o transcurso de décadas, tomando como lastro a planilha por ele elaborada. 7.4. O autor não conseguiu se desincumbir do ônus que lhe cabia a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 7.5. Desta feita, inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do requerente, o pedido inicial é improcedente, cabendo a manutenção da sentença. 8. Apelação improvida". (07200159220198070007, 2a Turma Cível, Relator JOÃO EGMONT, julgamento em 17/03/2021, DJe de 30/03/2021) Ausentes, portanto, os elementos caracterizadores da relação de consumo entre o Banco do Brasil e o titular da conta do PASEP, as normas do CDC não se aplicam. Dos pontos controvertidos Fixo pontos controvertidos, sobre os quais recairá a produção de provas: 1) a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu, com observância dos índices e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor; 2) a ocorrência de débitos não autorizados; 3) a existência de diferença no saldo da conta em favor da parte autora. Para elucidar tais questões, apenas a prova pericial é útil e pertinente. Como o Banco do Brasil requereu em contestação a produção de prova técnica, defiro a realização de perícia contábil, cabendo-lhe antecipar o pagamento dos honorários periciais. Ante o exposto, rejeito as preliminares e a prejudicial suscitadas pelo réu e declaro saneado o feito. Nomeio como perito o Contabilista HUMBERTO BARATA DO AMARAL MACIEL, cadastrado no sistema informatizado deste Egrégio TJDFT. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos. Decorrido o prazo, intime-se o perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intime-se o réu para depositar metade dos honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se o nobre Perito para dar início aos trabalhos, advertindo-o que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo.” Inconformada, a parte demandada recorre. Narra que, na origem, trata-se de Ação de Exigir Contas em que a parte agravada/autora, alega “a ocorrência de supostos desfalques e má gestão em sua conta PASEP, requerendo, portanto, a prestação de contas acerca dos créditos, débitos, atualização monetária, conversão de moeda, juros, descrição dos cálculos utilizados de sua conta PASEP.” Alega que a questão enseja na insatisfação da parte agravada com os índices de atualização monetária escolhidos pela União e seu Conselho Diretor do PASEP, não podendo o Banco do Brasil participar da presente demanda, interferindo assim na discricionariedade da União Federal. Ao final, requer “a) a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja reformada, para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal, de acordo com a fundamentação retro. No mérito: a) O provimento do Agravo de Instrumento para que seja reconhecido em definitivo a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União Federal, tendo em vista, que a parte autora pleiteia a aplicação de índices equivocados para fins de atualização da conta vinculada PASEP.” Preparo no ID 67954024. É o relatório. Decido. Analisando os autos, observa-se que o presente recurso admite ser decidido monocraticamente, na forma do Art. 1.011, I e art. 932, V, ambos do CPC, o que passo a fazê-lo. Infere-se dos autos que a ação de origem tem como objeto pretensões relacionadas à má-administração das contas individuais do PASEP, inclusive é isso que se infere da decisão de saneamento e organização do processo, quando definiu a controvérsia. Confira-se: "Dos pontos controvertidos Fixo pontos controvertidos, sobre os quais recairá a produção de provas: 1) a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu, com observância dos índices e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor; 2) a ocorrência de débitos não autorizados; 3) a existência de diferença no saldo da conta em favor da parte autora." (ID 219392401 da origem) Como sabido, a e. Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica do Tema 1.150, consignando expressamente: "(...) i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (g.n.) Portanto, aplicando a tese fixada no Tema Repetitivo 1150/STJ, de rigor negar provimento ao presente recurso interposto pelo Banco do Brasil. Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator